Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701656-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante requer liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal determinando que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento HUMIRA (ADALIMUMABE) 40MG, sob a seguinte posologia: 4 injeções por mês. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PEDIDO COMINATÓRIO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A parte recorrente foi diagnosticada com doença rara (CID H0.8), necessitando de terapia farmacológica de tratamento contínuo com o medicamento ADALIMUMABE 40 mg, por tempo indeterminado. II. Comprovada a necessidade da medicação, por meio de relatório emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. III. No caso, não se trata de pedido com pretensão condenatória, o que vincularia ao valor máximo de 60 salários mínimos, mas, sim, cominatória, onde se deve apurar a complexidade ou não da causa. Ademais, por se tratar de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Tal questão resta pacificada com o julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, que afastou a complexidade da causa. IV. Portanto, não se aplica à hipótese a limitação de tempo de tratamento ou do valor da causa imposta pelo art. 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, pois não se trata de ação em que se busca proveito econômico direto, devendo a prestação jurisdicional abarcar toda a obrigação de fazer requerida. V. Ademais, o documento ID 4744824 - Pág. 1 não impõe limitação temporal ao tratamento. Ao contrário, é expresso ao afirmar que o medicamento deve ser utilizado "por tempo indeterminado a depender da resposta terapêutica e tolerabilidade". Nessa perspectiva, não há razões para que o fornecimento do medicamento prescrito fique limitado ao período de 12 meses, cabendo ao Distrito Federal disponibilizá-lo de forma contínua, condicionado à apresentação/renovação das receitas médicas com a devida prescrição da medicação ao longo do tratamento. VI. Recurso conhecido e provido para condenar o requerido a fornecer o medicamento HUMIRA (ADALIMUMABE) 40MG, nos termos e posologia conforme a apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1115062, 07398354120178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os precedentes das Turmas Recursais no que diz respeito a esta droga específica (HUMIRA (ADALIMUMABE) 40MG) são favoráveis ao direito pretendido pelo agravante. DEFIRO A LIMINAR, diante da plausibilidade do direito, nos termos em que foi pedida. Solicito informações, após vista ao agravado. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito